Tribunal: TJDFT
Processo: 0744061-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI DISTRITAL 5.184/2013. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TAXA SELIC. APLICAÇÃO CONFORME EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relacionado ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 para servidores da Carreira Pública de Assistência Social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto a: (i) prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente; (ii) inexigibilidade da obrigação face ao Tema 864 do STF; (iii) excesso de execução pela aplicação da taxa Selic sobre débito consolidado; (iv) inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019; e (v) necessidade de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Ausente omissão quanto à prejudicialidade externa, pois o acórdão expressamente consignou que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, salvo concessão de tutela provisória, não obtida pelo agravante.
5. Não houve omissão quanto à inexigibilidade da obrigação, tendo o acórdão esclarecido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.391/DF, reconheceu expressamente a constitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 e afastou a aplicação do Tema 864 da Repercussão Geral ao caso, por não se tratar de revisão geral anual, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada.
6. O acórdão analisou corretamente a questão da incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme dispõe o artigo 3o da EC 113/2021 e o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, consignando que não há anatocismo ou bis in idem na metodologia adotada.
7. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja debatida nos autos de forma clara para que não ocorram vícios no julgado.
8. O fato de haver fundamentos da parte não expressamente examinados pelo acórdão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração, se incapazes de infirmar a conclusão adotada no aresto recorrido.
9. Ausentes quaisquer dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
10. Para fins de prequestionamento da matéria, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do artigo 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória. 2. Reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 pelo STF em controle concentrado, é inaplicável o Tema 864 da Repercussão Geral, por não se tratar de revisão geral anual, mas de reajuste específico para a Carreira Pública de Assistência Social. 3. A incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme previsto no artigo 3o da EC 113/2021 e no artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem."
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 535, §3o, I, 535, inciso III, §§5° e 7o, 969, 1.022, I e II; CF/1988, art. 3o (EC n.o 113/2021); Resolução 303/2019, artigo 22, §1o; Lei Distrital n.o 5.184/2013;
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, ADI n.o 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1413405, 0728554-97.2021.8.07.0000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, TJDFT; TJDFT, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, TJDFT.